Tribunal: STF
Processo: ARE 1511954
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc 14 - ID: 3bec5cbd) interposto pela São Paulo Previdência - SPPREV e pelo Estado de São Paulo contra a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc 12 - ID: c39853f4) fundada na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Os recorrentes sustentam não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar a violação dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, todos da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19).



    Aduzem, em síntese, ser descabida a pretensão de se reunir, em um só ato de aposentação, as regras de aposentadoria especial (idade e tempo de contribuição reduzidos) e, simultaneamente, as regras transitórias das Emendas (integralidade e paridade).



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.



    Em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada.



    A decisão agravada (e. doc 12 - ID: c39853f4) consignou óbice processual à admissibilidade do recurso extraordinário, consistente no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque, de acordo com a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, a autora haveria comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da pleiteada aposentadoria especial, notadamente haver trabalhado, desde o mês de maio de 1995, sujeita a condições que hajam prejudicado a sua saúde ou integridade física, de forma permanente, não ocasional e nem intermitente.



    Caberia aos recorrentes (Estado de São Paulo e SSPREV) infirmar especificadamente aquele fundamento.



    Todavia, as razões do agravo em recurso extraordinário (e. doc 14 - ID: 3bec5cbd) se restringiram a fundamento diverso, qual seja, a utilização da Emenda Constitucional 103/2019 para fins de cálculo dos proventos em análise, matéria sobre a qual a decisão agravada sequer se manifestou.



    A omissão contida no juízo de admissibilidade somente poderia haver sido suprida por meio da oposição de embargos de declaração, providência da qual, todavia, os recorrentes não se desincumbiram, circunstância que, a um só tempo, impede a devolução, ao Supremo, do conhecimento da matéria atinente aos critérios de cálculo dos proventos da aludida aposentadoria especial; e que, também, atrai a incidência, na espécie, do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ao amparo da qual a deficiência das razões torna inviável o correspondente recurso.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente